Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-57.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-57.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DOMICIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 09.513.427/0001-68 (AGRAVADO), ALDAIR BORGES - CPF: 907.904.991-34 (AGRAVADO), DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO - CPF: 847.101.601-04 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL). DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO. TERMO
A QUO
DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CONFISSÃO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ARTIGO 174, INCISO IV, DO CTN E SUMULA N.o 653, DO STJ). PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a decadência dos créditos tributários, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se a cobrança do crédito tributário referente ao ICMS foi atingida pela decadência ou prescrição.

III. Razões de decidir

3. O TJMT ao julgar as ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

4. Ainda que o parcelamento do débito pelo contribuinte tenha interrompido a prescrição, a nulidade do FUNEDS não suspendeu a exigibilidade da dívida (artigo 174, inciso IV, do CTN c/c Súmula n.o 653 do STJ).

5. Se na data em que a execução fiscal foi ajuizada já havia sido transcorrido mais de cinco anos da confissão de dívida, e não houve outros fatos suspensivos ou interruptivos, deve ser declarada a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade do parcelamento decorrente do FUNEDS não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo aplicável a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, inciso I, 174 e 156, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; TJMT, ADIs 100642/2013 e 62120/2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal, conforme transcrevo (ID. 253434685):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates da Silva Mendes, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1003416-57.2020.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
DOMICIANO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – ME e dos corresponsáveis ALDAIR BORGES e DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) e reconhecer a ocorrência da decadência, e, em consequência, julgou extinto o feito
, nos seguintes termos (ID. 248566660);

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
DOMICIANO INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual busca o reconhecimento da decadência bem como declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN.

O Estado excepto, em contrapartida, impugna os argumentos da exceção (Id 112460699).

É a síntese no necessário.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade constitui-se como peça defensiva, a qual poderá ser oposta a qualquer tempo, ainda que precluso o prazo para oposição de embargos à execução. A utilização de tal meio de defesa, encontra sua razão de ser quando busca-se alegar vícios de matéria de ordem pública e quando desnecessária a dilação probatória.

Acerca das matérias de ordem pública, conceitua o professor Cândido Rangel Dinamarco:

“São de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também processuais que não o são. Não é possível traçar conceitos muitos rígidos ou critérios apriorísticos bem nítidos para a distinção entre uma e outras. Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes. Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”. (Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).

Frisa-se que, e o título inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei 6.830/80), sem afronta nenhuma, a eventuais preceitos legais levantados, cabendo ao ora excipiente a apresentação de provas suficientes para comprovar tal prerrogativa.

No entanto, ainda cabem debates sob a validade das Certidões de Dívida Ativa, pois o prosseguimento de uma dívida nula acarretaria prejuízos a parte executada, por tal motivo existe a possibilidade da parte opor embargos à execução ou como é no caso dos autos, opor exceção de pré-executividade.

Conforme se vê, a parte executada alega ilegalidade da cobrança do débito constante na CDA no 2020439447. De efeito, tal pedido merece prosperar. Isso porque, no julgamento da ADI 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

É cediço que, a taxa se trata de um tributo que deve regular serviço público específico e divisível, de modo que a cobrança possa ser individualizada. Contudo, vislumbra-se óbice quanto a individualização do serviço utilizado por cada contribuinte, já que não é possível mensurar o que cada contribuinte utilizou.

É nesse sentido o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DA TACIN – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a cobrança e instituição da Tacin, em razão de não ser serviço público específico e divisível, a impossibilitar a individualização do tributo, aspecto essencial para a legalidade das taxas.

(N.U 1010496-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023).”
Destaquei.

“EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
– AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica na manutenção da sentença objurgada

O mero inconformismo, não é apto a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

(N.U 1002589-54.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.
Destaquei.

Em relação a alegação de decadência dos créditos constituídos na CDA no 2020459939, por não demandar dilação probatória e se tratar de matéria de ordem pública, tal pleito também merece acolhimento.

Conforme estabelece o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, decai em 05 (cinco) anos o direito do Fisco constituir o crédito tributário, tendo como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao qual deveria ter sido efetuado o lançamento.

Na espécie, o fato gerador se deu por “falta de recolhimento do icms de mercadorias sujeitas a substituição tributária”, sendo que consta na CDA que os fatos geradores ocorreram em 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010 e 11/2010.

Assim, com base no artigo 173, inciso I, do CTN, a constituição em definitivo do crédito dever-se-ia ocorrer até a data de 01/01/2016, todavia, somente foi constituído em 28/04/2016. Logo, o crédito tributário já estava fulminado pela decadência, tornando o título inexigível.

A propósito:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AFASTADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PROVAS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA LIDE –
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O instituto da decadência somente deve ser reconhecido nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal. 2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo,
quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. Constituído o crédito tributário após o decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, configura-se a decadência.
4. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. 5. Decisão reformada para extinguir o feito executivo. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011156-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)”.

Em se tratando de decadência, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição e, havendo nos autos provas suficientes da sua configuração, não há falar na imprescindibilidade de produção de provas.

Sentença mantida. Apelo desprovido.

(N.U 0000328-96.2000.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).” Destaquei.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

(N.U 1017286-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).”
Destaquei.

Por fim, urge destacar que o reconhecimento da decadência, opera como causa extintiva do crédito tributário, conforme o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de declarar inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TAXIN) e reconhecer a ocorrência da decadência,
JULGANDO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, 924, inciso V e artigo 925 do CPC.

Deixo de condenar o Estado Exequente em honorários, com base no princípio da causalidade no arbitramento dos ônus sucumbenciais

Sem custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Com trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

ALEXANDRE SÓCRATES DA SILVA MENDES

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois não demonstrada a existência de decadência ou prescrição.

Argumenta, ainda, que: “(...) temos na ADI 100642/2013 a determinação para a recomposição dos débitos,
sob pena inclusive de responsabilidade funcional dos servidores da SEFAZ-MT, caso assim não o fizessem.
Em seguida ao seu trânsito em julgado, não restou outra alternativa à SEFAZ senão cumpri-la, respeitando o Código Tributário Nacional.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (ID. 248566667).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular e tempestivo, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que acolheu a defesa incidental, e, julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou, em
04.08.2020,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de DOMICIANO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – ME e dos corresponsáveis ALDAIR BORGES e DIONI BRAZOVSKY DOMICIANO, visando ao recebimento dos créditos tributários, decorrente da “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN” e “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBST. TRIBUTÁRIA”, inscritos na CDA n.o 2020439447 e CDA n.o 2020459939, respectivamente, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 74.560,38 (setenta e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 248566276), todavia, inicialmente, sem sucesso, conforme certidão de ID. 248566283.

Na sequência, a empresa executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 248566294 – 08.11.2021), e o ente público, impugnação (ID. 248566657 – 15.03.2023).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
01.02.2024
que
acolheu a defesa incidental, para declarar inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) e reconhecer a ocorrência da decadência, e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN, art. 924, inciso V e artigo 925 do CPC (ID. 248566660).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Incialmente cumpre pontuar que
o apelante limita-se a discutir a inexistência de decadência ou de prescrição do crédito tributário, logo, não questiona a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

Sobre o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 1417155 (Tema n.o 1282)
para analisar a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros
,
porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência recursal cinge-se averiguar a regularidade da cobrança do crédito descrito como “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBST. TRIBUTÁRIA”, objeto da CDA n.o 2020459939.

Como se sabe, o instituto da decadência encontra previsão no art. 173, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.” (grifo nosso)

Desse modo, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento do tributo e o submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária homologue-o.

Contudo, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que o crédito tributário objeto dos autos se refere à “falta de recolhimento antecipado do ICMS, referente a mercadoria(s) sujeita(s) ao regime de substituição tributária, provenientes(s) de outras unidades da federação ou do Exterior” (ID. 248566275).

Assim, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, inciso II, do CTN).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sistemática dos recursos repetitivos, o RESP n.o 973.733/SC, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, inciso I, do CTN:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).

De outro lado, o artigo 174,
caput,
do CTN, também não deixa dúvidas de que, não ocorrendo a decadência do direito de se constituir o crédito tributário, o Fisco deve propor a ação de execução fiscal, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Convém registrar, ainda, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

Assim, c
onsiderando que os
fatos geradores ocorreram no período de
03/2010 até 11/2010,

a data de vencimento foi indicada nos dias 20.04.2010, 20.05.2010, 20.06.2010, 20.07.2010, 20.08.2010, 20.09.2010, 20.10.2010, 20.11.2020 e 20.12.2010; o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no dia 1o.01.2011, de modo que a Fazenda Pública teria até o dia
31.12.2015.

Ademais, observa-se que a data de constituição do crédito ocorreu na data de
28.04.2016
, o Aviso de Cobrança n.o 1660749, em 03.03.2017, a inscrição da CDA, em 09.07.2020, vindo a ser ajuizada a execução fiscal em
04.08.2020.

Igualmente, consta da
“INFORMAÇÃO No 024/2023 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”
que: “em 27/02/2012 a GERÊNCIA CONTROLE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA emitiu o AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO No. 129731/332/68/2012” e “em 02/03/2017 a COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE pelo não recolhimento dos valores consignados no Aviso de Cobrança retro citado e devidamente registrado, emitiu o AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL No39732/54/28/2017” (ID. 248566658), ou seja, após o decurso do prazo para constituição.

Portanto, comungo do entendimento do magistrado sentenciante pela ocorrência da decadência.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não há que se falar em prescrição ou decadência do crédito tributário, pois os tributos foram parcelados com os benefícios do FUNEDS, bem como determinada a recomposição dos débitos (ADI 100642/2013).

Com base no exposto,
“(...) requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática,
com o consequente
provimento do apelo
interposto”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso e a condenação em honorários (ID. 265406268).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) e reconhecer a ocorrência da decadência, e, em consequência, julgou extinta a ação de execução fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia
reside na regularidade da cobrança do crédito descrito como “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBST. TRIBUTÁRIA”, objeto da
CDA n.o 2020459939.

No presente caso, verifica-se que o débito impugnado foi constituído anteriormente e objeto de parcelamento no Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), instituído pela Lei n.o 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto n.o 526/2011.

Nesse contexto, consta da informação fiscal
(CI No 085/2023/CCCR-SEFAZ)
que foi firmado o contrato n.o 10484679, em 04.06.2012, fracionado em 23 (vinte e três) parcelas, sendo recolhidas 22 (vinte duas), até o dia 24.03.2014 (ID. 248566659).

Contudo, a lei estadual e o decreto que regulamentavam o parcelamento do FUNEDS foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno do TJMT, com efeitos
ex tunc
, no julgamento das ADIs 100642/2013 e 62120/2015.

Destaca-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma, com efeitos retroativos, houve o cancelamento dos contratos de parcelamento, inclusive daqueles já quitados. Assim, o fisco efetuou novos lançamentos e promoveu a cobrança de eventuais saldos remanescentes, resultantes dos benefícios concedidos.

Por sua vez, da análise da certidão de dívida ativa, depreende-se que os fatos geradores ocorreram no período de
03/2010 até 11/2010
, a data de vencimento foi indicada nos dias 20.04.2010, 20.05.2010, 20.06.2010, 20.07.2010, 20.08.2010, 20.09.2010, 20.10.2010, 20.11.2020 e 20.12.2010; o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no dia 1.o.01.2011, de modo que a Fazenda Pública teria até o dia 31.12.2015.

Ato contínuo, informado que a data de constituição do crédito ocorreu na data de
28.04.2016
, o Aviso de Cobrança n.o 1660749, em 03.03.2017, a inscrição da CDA, em 09.07.2020, vindo a ser ajuizada a execução fiscal em
04.08.2020
.

Igualmente, consta da
“INFORMAÇÃO No 024/2023 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”
que:
“em 27/02/2012 a GERÊNCIA CONTROLE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA emitiu o AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO No. 129731/332/68/2012”
e
“em 02/03/2017 a COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE pelo não recolhimento dos valores consignados no Aviso de Cobrança retro citado e devidamente registrado, emitiu o AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL No39732/54/28/2017”
(ID. 248566658).

Com efeito,
“não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído”
(
ex vi,
N.U 1000816-30.2020.8.11.0018, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Todavia, ainda que a decadência não se configure, a análise dos documentos revela a ocorrência da prescrição.

Isso porque, o pedido de parcelamento pelo contribuinte, ao implicar reconhecimento da dívida, caracteriza causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Sendo assim, ainda que tenha sido declarada a inconstitucionalidade da legislação regulamentadora do FUNEDS, e, consequentemente, o parcelamento tenha sido anulado, a confissão da dívida pelo contribuinte interrompeu o prazo prescricional.

Esse prazo recomeçou a contagem a partir do pedido de parcelamento, conforme dispõe a Súmula 653, do STJ:

“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.”

Entretanto, embora o pedido de parcelamento interrompa a prescrição, há que se considerar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da normal legal, por meio de ADI, torna o parcelamento nulo, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

Nesse sentido, em caso análogo, foi o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL –

CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DAS ADIS 100642/2013 E 62120/2015 –

EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO

– DATA DA CONFISSÃO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ARTIGO 174, INCISO IV, DO CTN E SUMULA N.o 653 DO STJ) – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PREVISTA NO ARTIGO 151, III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA –

EXECUÇÃO EXTINTA (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES .

O TJMT ao julgar as ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

Ainda que a tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento com confissão da dívida (artigo 174, inciso IV, do CTN c/c Súmula n.o 653 do STJ).

Conforme entendimento do STJ “Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade” (EREsp n. 435.835/SC).

Quando o parcelamento é considerado nulo, não gera, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1234307/DF)

Se na data em que a execução fiscal foi ajuizada já havia sido transcorrido mais de cinco anos da confissão de dívida, e não houve outros fatos suspensivos ou interruptivos, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implicar na extinção da execução.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(N.U 1029175-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DAS ADIS 100642/2013 E 62120/2015 –

EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS – 01) DECADÊNCIA – ANÁLISE DO PRIMEIRO LANÇAMENTO E NÃO A DATA DO JULGAMENTO DA ADI – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL NÃO DEMONSTRADO – 02) PRESCRIÇÃO – TERMO
A QUO
– CONFISSÃO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ARTIGO 174, INCISO IV, DO CTN E SUMULA N.o 653 DO STJ) – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PREVISTA NO ARTIGO 151, III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O TJMT ao julgar as ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc,
de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

Todavia, não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, o tributo já estava constituído.

Ainda que a tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento da dívida (artigo 174, inciso IV, do CTN c/c Súmula n.o 653 do STJ).

Conforme entendimento do STJ “Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade” (EREsp n. 435.835/SC).

Quando o parcelamento é considerado nulo, não gera, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1234307/DF)

Se na data em que a execução fiscal foi ajuizada já havia sido transcorrido mais de cinco anos da confissão de dívida, e não houve outros fatos suspensivos ou interruptivos, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

(N.U 1007652-67.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)(grifo nosso)

Dessa forma, considerando que o pedido de parcelamento foi realizado em
04.06.2012
, o termo final para contagem do prazo prescricional seria 03.06.2017.

Portanto, como a execução fiscal foi ajuizada apenas em
04.08.2020,
os créditos encontram-se prescritos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada, ou seja, pela manutenção da extinção da ação de execução fiscal.

Por fim, a parte agravada busca a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, é certo que, nas contrarrazões a parte recorrida deve apresentar os fundamentos pelos quais se opõe às razões recursais, não havendo possibilidade de formulação de pedidos, exceto questões preliminares de ordem pública, o que não é o caso.

Em outras palavras, não se admite, na via estreita das contrarrazões, a veiculação de pretensão que beneficie o próprio recorrido, uma vez que esta deve submeter-se aos trâmites processuais próprios.

Igualmente, não se pode olvidar que até a matéria considerada de ordem pública está sujeito a preclusão consumativa.

Isso porque, na hipótese, o magistrado singular deixou de condenar o Estado ao pagamento da verba honorária,
“com base no princípio da causalidade no arbitramento dos ônus sucumbenciais”,
não sendo objeto de insurgência pela parte executada, ora agravada.

Nesse diapasão,
“Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte recorrida requerê-lo por meio de recurso próprio”
(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025